Tribunal: TJDFT
Processo: 0011209-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011209-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17094645, o DF apresentou os comprovantes de pagamento das RPV expedidas em favor de BEATRIZ LOPES SOARES BARBOSA, JORGE MARTINS VIEIRA, MARIA GRACI DIAS SILVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ao ID 18257152, o exequente diz que concorda com os cálculos e depósitos de ID 17515738 e requer, assim, a expedição do competente ofício à instituição bancária competente para transferência dos valores incontroversos depositados para a conta da sociedade de advogados do advogado subscritor, o qual fará os devidos repasses para os substituídos processuais, qual seja, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil, agência: 3478-9, conta corrente: 54076-3, em virtude das medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a BEATRIZ LOPES SOARES BARBOSA, JORGE MARTINS VIEIRA, MARIA GRACI DIAS SILVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para as contas bancárias indicadas ao ID 18257152. Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado em favor dos beneficiários. I. Brasília, 3 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador